Tribunal: TJDFT
Processo: 0739867-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739867-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARO ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Álvaro Antônio dos Santos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo n. 0704152-11.2024.8.07.0011, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial, nos seguintes termos: “Caso o feito tenha sido distribuído de forma sigilosa, indefiro, desde logo, a tramitação em regime de segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Promova-se a retirada da anotação caso conste com tal restrição. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Bem objeto da ação: Marca M. BENZ, modelo C180, chassi n.o WDDWF4AW8FR060735, ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor PRATA, placa PAG0842, renavam 01053035354 (Doc. anexo) Depositário Fiel: VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF 646.426.071-53, (61) 98532--5504 ,(61) 98532--5504 , WILTON FREIRE BRAGA, CPF 659.336.301-44, 61 8523- 2503, RONALDO MARTINS LIMA, CPF 693.083.491-20, 61 8559-5111,61 8559-5111, ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF 399.928.611-34, (61) 98411-6500,(61) 98411-6500, JOSÉ MARIO RIBEIRO DE FRANCA LOPES, CPF 010.336.441-29, , EVERALDO DA SILVA ARAUJO 90813197104, CNPJ 035.541.054/0001-49, (61)99619- 2572,61 9619-2572, FRANCISCO CANINDE DE SOUSA ALVES, CNPJ 026.071.685/0001-50, (61)99392-1533,(61) 99392-1533,(61) 99392-1533. Verifico que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, onde o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Com a entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional reipersecutório de entregar o veículo ao autor está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma do artigo 294 do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) inexistência de perigo de irreversibilidade. Além disso, na forma do artigo 1.046, §2o, do Código de Processo Civil, ainda se aplica o Decreto-Lei n. 911/69, que exige: d) seja o bem alienado fiduciariamente e; e) com comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovada a existência do veículo alienado fiduciariamente, bem como a mora do réu; há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial; e os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Outrossim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que seja realizada a busca e a apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. Desde logo, advirto à requerente que deve se abster de utilizar o peticionamento sigiloso, não envolvendo os presentes autos qualquer das matérias narradas no art. 189 do CPC, e podendo a reiteração ser interpretada como obstáculo ao andamento do feito - e, portanto, passível de sanção. Dessa forma, fica a secretaria autorizada a tornar o acesso público, independentemente de nova determinação judicial. Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias úteis, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. Ademais, o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. Advirto que o réu, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei n. 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, 05 (cinco) dias após a execução da liminar e, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifiquem-se avalistas, se houverem. Confiro à presente decisão força de Mandado, ficando deferido o cumprimento da diligência em horário especial, bem como as ordens de uso de força policial e arrombamento, se necessário. Fica o Sr. Oficial de Justiça advertido de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido. Cite-se. Intime-se”. Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em suma, a nulidade da liminar concedida. Afirma que a notificação que instrui a petição inicial não atingiu o objetivo de constituir em mora o devedor, ora Agravante, pois não lhe foi entregue. Sustenta, ainda, que depositou em juízo as parcelas em atraso, de modo que, no momento, inexiste qualquer débito relativo ao veículo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo descrito nos autos. No mérito, requer que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 64276555). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem do alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor. Consoante prescreve o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Em verdade, não se exige sequer a efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, sendo suficiente o envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato, ainda que o AR retorne com o aviso ausente, mudou-se etc. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, submetidos a sistemática dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) Na espécie, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Contrato n. 51474049, Id. 208748752 dos autos de referência). Em razão do inadimplemento verificado a partir de 18.7.2024, o Agravado notificou o ora Agravante extrajudicialmente, em 6.8.2024 (Id. 208748759 dos autos de origem), no endereço indicado no contrato, de modo que está satisfeito o requisito previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata da constituição do devedor em mora. Logo, não procede a alegação de que a notificação extrajudicial se deu de maneira irregular, em razão de não ter sido recebida pelo Agravado, pois, na espécie, a notificação postal foi enviada para o endereço informado no contrato, o que é suficiente para a constituição do devedor em mora. Portanto, comprovada a mora do devedor, restam demonstrados os requisitos do Decreto-Lei 911/69 que autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não se mostrando plausível o direito alegado pelo Agravante. Ressalto que, em suas razões recursais, além de alegar que a mora não foi devidamente comprovada, o Agravante pugna seja descaracterizada, em razão do pagamento das parcelas em atraso. No entanto, a tese defendida pelo ora Agravante relativa à descaracterização da mora ainda não foi analisada pelo d. Magistrado a quo e, por essa razão, não pode ser objeto de apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. De todo modo, a título meramente ilustrativo, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, em razão do vencimento antecipado das obrigações (art. 2°, § 3°, do Decreto-Lei 911/69), o que não foi realizado. Desta forma, não evidenciada qualquer irregularidade na notificação extrajudicial encaminhada para o devedor e comprovada a mora, restam cumpridos os requisitos da lei de regência que autorizam a busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida, razão pela qual não merece reforma a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o parcialmente o Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo DJe, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora